Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE. NÃO COMPROVADA. EMENDA PARA DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS INICIAIS. EXTINCÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos (art. 99, §2o, do CPC).
2. No caso, intimada a comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas, a requerente não cumpriu as determinações, razão pela qual foi novamente instada a comprovar a efetiva necessidade dos benefícios da gratuidade, mas quedou-se inerte. Portanto, indeferimento da benesse é medida que se impõe.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.